Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727893-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDILENE CORREA PRADO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDILENE CORREA PRADO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória proposta pela agravante em desfavor dos bancos agravados, indeferiu a impugnação da autora e reputou concluída a produção da prova pericial (ID 28620014). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 28672501). O documento de ID 29238512 - Pág. 2 traz o teor da sentença homologatória de acordo proferida nos autos de origem. Dentro desse contexto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator